Tribunal: TJSP
Processo: 1018016-37.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação. Ação de reconhecimento de relação negocial, cumulada com prestação de contas, abrangendo sociedade em conta de participação. Admissibilidade. Instrumentos que constam dos autos demonstram de forma efetiva a celebração da referida sociedade. Apelante que reconhece apenas um dos contratos, o que não pode sobressair, haja vista que o segundo contrato envolvia o cônjuge do próprio autor

Ementa:
Apelação. Ação de reconhecimento de relação negocial, cumulada com prestação de contas, abrangendo sociedade em conta de participação. Admissibilidade. Instrumentos que constam dos autos demonstram de forma efetiva a celebração da referida sociedade. Apelante que reconhece apenas um dos contratos, o que não pode sobressair, haja vista que o segundo contrato envolvia o cônjuge do próprio autor vinculado à mesma empresa. Referências genéricas e superficiais de que o preposto da ré não estaria apto a representá-la não podem prevalecer. Teoria da aparência levada em consideração. Aplicação da teoria "ultra vires societatis" não demonstra supedâneo. Situação fática caracterizada abrangendo ambos os contratos. Empresa apelante que deixara de observar o necessário em relação ao seu preposto deve suportar a culpa "in eligendo" ou "in vigilando" correspondente, e nada além disso. Planilha apresentada é insuficiente para a prestação de contas, haja vista que não acompanhada da documentação hábil pertinente. Devido processo legal levado em consideração. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.